Tribunal: STF
Processo: ARE 1317126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ATRASADOS. PENSÃO POR MORTE. FILHAS DE EX-SEGURADA FALECIDA EM 1985. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL PARA O CARGO DE INSPETORA DE ALUNOS E RECEBIMENTO DE TRIÊNIOS NO PERCENTUAL DE 20%. Princípio do tempus regit actum. Súmula nº 340 do STJ. Paridade entre os proventos da pensão por morte e os valores que a ex-servidora perceberia se viva fosse. Direito da parte autora ao recebimento da pensão em sua integralidade. Prescrição quinquenal. Aplicação da Súmula n° 85 do STJ. Provas carreadas aos autos que atestam o direito ao recebimento de 15% a título de triênios. Cargo exercido pela ex- servidora que foi retificado de inspetor de alunos para servente, conforme apostilamento na Resolução “P” 2808/1983. Ato administrativo que possui presunção de legalidade e legitimidade. Ex- servidora pública municipal, cujo benefício é pago pelo PREVI-RIO. Ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro e do RIOPREVIDÊNCIA. Processo que deve ser julgado extinto, em relação a estes réus, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E PREVI-RIO; DÁ- SE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA, PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DE TRIÊNIOS NO PERCENTUAL DE 15%; E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E RIOPREVIDÊNCIA, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, EM RELAÇÃO A ESTES RÉUS, ANTE O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente